Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA EMBARGADOS: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO; SABRINA SANTANA SEVERO; JOAO PEDRO SANTANA REZENDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os autos retornaram conclusos por força da certidão de Id 57781729, a qual indica a não intimação da parte SABRINA SANTANA SEVERO para regularizar sua representação. No caso, consta da certidão do oficial de justiça referente ao mandado de intimação pessoal da embargada/apelante a informação de que esta se mudou do endereço constante dos autos (Id 57781729): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/04/2024 às 17:30, dirigi-me à(ao) QNN 36 CONJUNTO B CASA 24 CEILÂNDIA/DF CEP 72220-362, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de SABRINA SANTANA SEVERO, 023.125.921-26, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside no local, conforme informado por (FABRINE SOUSA DE AVILIA), que não soube indicar onde encontrá-lo(a). Registra-se que a informante, residente no local diligenciado, afirmou que a intimanda é a antiga moradora, desconhecendo seu endereço atual. Distrito Federal, 09 de abril de 2024. FABRICIO ROBERTO FIGUEIREDO DUARTE Oficial(a) de Justiça - mat. 315340 Portanto, tem-se que a intimação pessoal da embargada/apelante foi frustrada porque deixou de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, impõe-se considerar como válida a intimação enviada ao endereço da embargada/apelante constante dos autos, o único informado nos autos, porque ela se mudou sem comunicar o novo local em que fixou domicílio e “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Dessa forma, com a juntada aos autos da certidão do oficial de justiça em 10/4/2024, tenho que o prazo para manifestação acerca do despacho de Id 55492038, que determinou a regularização da representação processual da Ré SABRINA SANTANA SEVERO, iniciou-se em 11/4/2024. Dessa forma, DETERMINO o retorno dos autos à diligente secretaria da c. 1a Turma Cível para as seguintes providências: i) retificação da autuação para constar como parte embargante apenas a apelante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA; ii) exclusão do advogado HUMBERTO KREMER NETO como patrono da embargada SABRINA SANTANA SEVERO; iii) eventualmente, certificar o decurso de prazo para regularização da representação da embargada/apelante/ré SABRINA SANTANA SEVERO; iv) após, intimar, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, a parte embargada para, querendo, se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pela apelante ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA (Id 55080526), no prazo de 5 (cinco) dias úteis. v) por fim, encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação com fundamento no art. 178, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora